Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806731-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO PELO JUÍZO A QUO PARA QUE O AGRAVANTE NÃO DISPONHA DO BEM ATÉ SUA ULTERIOR DECISÃO – POSSIBILIDADE.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0806731-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 5955692

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 5955692, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, a qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão do Juízo de piso que determinou a abstenção do Agravante em remover/alienar o bem antes de esgotado o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora.

Insurgindo-se contra a decisão do agravo interno, o agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno que pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 (cinco) dias da purgação da mora.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, o art. 3º, §1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69, prevê que após a execução da liminar de busca e apreensão o devedor tem o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(
Redação

dada

pela

Lei
10.931,
de
2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” [grifei]

Além disso, cumpre destacar que a temática acerca da necessidade de pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar nas ações de busca e apreensão foi objeto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1.418.593 – MS (2013/0381036-4), proferido sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, conforme podemos observar,
in verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)”

Deste modo, não há risco para o Recorrente o impedimento determinado pelo Juízo a quo, uma vez que após 05 (cinco) dias da execução da liminar a propriedade do veículo se consolidará em favor do mesmo, não havendo perigo de irreversibilidade da medida.

Sendo assim, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021